Tribunal: TJSP
Processo: 2137336-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Decisão que indeferiu a liminar para autorizar o não recolhimento do IPTU referente ao imóvel onde localizado o Shopping Jaraguá Araraquara, durante os meses em que houve restrição de funcionamento do estabelecimento, ou, por no mínimo, 03 (três) meses a partir de 11/05/2.020, sem que haja imposição de penalidade moratória, restrição para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – IPTU – Decisão que indeferiu a liminar para autorizar o não recolhimento do IPTU referente ao imóvel onde localizado o Shopping Jaraguá Araraquara, durante os meses em que houve restrição de funcionamento do estabelecimento, ou, por no mínimo, 03 (três) meses a partir de 11/05/2.020, sem que haja imposição de penalidade moratória, restrição para emissão da Certidão Negativa de Débitos ou inscrição dos valores no CADIN – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Limitação imposta em relação ao funcionamento dos shoppings que não afasta o direito de propriedade da agravante, uma vez que as lojas podem funcionar com vendas por telefone ou online durante o período de fechamento – Moratória que depende de lei específica e de concessão pelo ente federado que instituiu o tributo, notadamente o agravado, nos termos do art. 152 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966) – Omissão do agravado que não permite a atuação do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da Separação dos Poderes – Ausência dos requisitos legais para a concessão da liminar em primeira instância – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 09783
Página 1 de 10
Registro: 2020.0000564124
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em
que é agravante SOL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., é
agravado MUNICÍPIO DE ARARAQUARA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 09783
Página 2 de 10
Voto no 09783
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000
Agravante: SOL INVEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
Interessado: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANÇAS DO
MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Araraquara
Magistrado: Dr. Ítalo Fernando Pontes de Camargo Ferro
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA
IPTU

Decisão que indeferiu a liminar para autorizar o não recolhimento do
IPTU referente ao imóvel onde localizado o Shopping Jaraguá
Araraquara, durante os meses em que houve restrição de funcionamento
do estabelecimento, ou, por no mínimo, 03 (três) meses a partir de
11/05/2.020, sem que haja imposição de penalidade moratória, restrição
para emissão da Certidão Negativa de Débitos ou inscrição dos valores
no CADIN Pleito de reforma da decisão Não cabimento Limitação
imposta em relação ao funcionamento dos shoppings que não afasta o
direito de propriedade da agravante, uma vez que as lojas podem
funcionar com vendas por telefone ou online durante o período de
fechamento Moratória que depende de lei específica e de concessão
pelo ente federado que instituiu o tributo, notadamente o agravado, nos
termos do art. 152 do CTN (Lei Fed. no 5.172, de 25/10/1.966)

Omissão do agravado que não permite a atuação do Poder Judiciário, sob
pena de violação do princípio da Separação dos Poderes Ausência dos
requisitos legais para a concessão da liminar em primeira instância
Decisão mantida AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sol
Invest Empreendimentos e Participações Ltda. contra a r. decisão (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 09783
Página 3 de 10
133/135), proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, interposto
pela agravante em face de ato do Secretário Municipal de Gestão e
Finanças do Município de Araraquara, que indeferiu a liminar para
autorizar o não recolhimento do IPTU referente ao imóvel onde localizado o
Shopping Jaraguá Araraquara, durante os meses em que houve restrição de
funcionamento do estabelecimento, ou por no mínimo, 03 (três) meses a partir
de 11/05/2.020, sem que haja imposição de penalidade moratória, restrição
para emissão da Certidão Negativa de Débitos ou inscrição dos valores no
CADIN.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/23), em
síntese, que seu direito de propriedade está sofrendo restrições, devendo a
propriedade, fato gerador do IPTU ser mitigada. Sustenta que houve abrupta
redução de seu faturamento, tendo suspendido a cobrança do aluguel mínimo,
dos valores de cessão de direito de uso, do fundo de promoção e propaganda e
da taxa de administração, além de reduzir as despesas repassadas aos lojistas.
Aponta que mesmo após a autorização de reabertura, os shoppings
permanecem com fortes restrições de funcionamento. Pondera que não
pretende a concessão de moratória, estando seu pleito fundado na
impossibilidade de exigência de IPTU em razão de momentânea ausência dos
atributos necessários para o exercício da propriedade, ou seja, inocorrência do
fato gerador do tributo. Aduz a necessidade de observância dos princípios da
capacidade contributiva, da proteção do emprego e da preservação da
empresa. Defende que o agravado deve recalcular o valor anual do IPTU,
excluído proporcionalmente os valores referentes aos meses em que o
shopping permaneceu com restrição ao seu funcionamento. Afirma que deve
ocorrer ao menos a prorrogação por 90 (noventa) dias, a partir da cessação das
restrições impostas, do pagamento das parcelas referentes ao período em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 09783
Página 4 de 10
o shopping ficou fechado, sem a incidência de multa. Diz que o inadimplemento
não é opcional, mas uma consequência da paralização da economia, e que a
aplicação das penalidades compromete a continuidade da empresa e a
manutenção dos empregos. Argumenta que é possível a postergação de
pagamento de dívidas tributárias em situações excepcionais, sem que isso
implique em ofensa aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.
Alega que as restrições à circulação de pessoas em razão da pandemia devem
ser reconhecidas como “fato do príncipe”, o que permite a compensação
financeira do contribuinte em razão do fechamento do comércio. Sustenta que
foi concedido auxílio emergencial aos Estados e Municípios, mitigando os efeitos
financeiros, além da suspensão do pagamento da dívida pública, do que se
conclui que os Municípios estão munidos de recursos suficientes para enfrentar
a crise sanitária, mesmo com a perda de arrecadação tributária.
Com tais argumentos pede a concessão da antecipação da
tutela recursal, para autorizar o não recolhimento do IPTU referente ao imóvel
onde localizado o Shopping Jaraguá Araraquara, durante os meses em que
houve restrição de funcionamento do estabelecimento, ou por no mínimo, 03
(três) meses a partir de 11/05/2.020, sem que haja imposição de penalidade
moratória, restrição para emissão da Certidão Negativa de Débitos ou inscrição
dos valores no CADIN, ou, subsidiariamente, para prorrogar por 90 (noventa)
dias o pagamento das parcelas referentes ao período de restrição de
funcionamento, para que, ao final, seja dado provimento ao presente agravo de
instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 21/23).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 09783
Página 5 de 10
e decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese
do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e do artigo 7o, parágrafo
1o, da Lei Federal no 12.016, de 07/08/2.0091.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo
1.017, parágrafo 5o, ambos artigos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e
IV, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de
instrumento.
Para concessão de liminar, em primeira instância, no
mandado de segurança, são necessários a existência de um fundamento
relevante e que o ato impugnado possa resultar em ineficácia da medida (artigo
7o, inciso III, da Lei Federal no 12.016, de 07/08/2.009)2.
No caso em tela, os requisitos legais acima referidos não
estão presentes, conforme foi decidido no Juízo “a quo”.
Em virtude da situação de pandemia decorrente do
1 Art. 7°. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
Parágrafo 1°. Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento,
observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.
2 Art. 7°. (...)
(...)
III. que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado
puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução,
fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 09783
Página 6 de 10
COVID-19, pretende a agravante, através do presente “mandamus”, o
reconhecimento da inexigibilidade do IPTU, ou sua suspensão, sem aplicação
de penalidades até que cesse o estado de calamidade vigente no Município de
Araraquara e no Estado de São Paulo, assegurando-se o pagamento destes
tributos posteriormente sem a imposição de qualquer penalidade, inclusive sem
a cobrança de multa e juros de qualquer natureza.
Pois bem, consta dos autos que a agravante é proprietária
do Shopping Jaraguá Araraquara, atualmente fechado em razão do Decreto
Estadual no 64.881, de 22/03/2.020 e do Decreto Municipais no 12.236, de
23/03/2.020. Informa que em razão das crises social e econômica geradas pela
pandemia do COVID-19, teve sua capacidade financeira reduzida
drasticamente, o que o impede de arcar com as parcelas de IPTU a partir de
11/05/2.020.
Ora, não há dúvidas de que a atual situação pela qual o
país passa, em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, é grave e
causa inúmeros transtornos à agravante, seja por conta do fechamento de seu
estabelecimento, seja por conta da provável redução dos serviços prestados
pelos lojistas, seja por conta da nova forma de administrar seus custos e,
consequentemente, seja pela redução de seu lucro.
Logo, entende-se que a pandemia decorrente do
COVID-19 é, inquestionavelmente, capaz de causar a desestruturação de
inúmeros
negócios,
proporcionando
prováveis
dificuldades
econômico-
financeiras à agravante, bem como à inúmeras outras empresas, quanto ao
cumprimento das obrigações assumidas, dentre elas as obrigações tributárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 09783
Página 7 de 10
Entretanto, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário através da concessão de novo prazo para o pagamento de crédito
tributário depende de ato normativo proveniente do agravado, pessoa
jurídica de direito público competente para a instituição do IPTU, ante a
indisponibilidade do crédito tributário.
Assim sendo, não foi noticiado pela agravante que haja
qualquer ato normativo permitindo a postergação do prazo para pagamento do
IPTU.
Ora, malgrado o entendimento da agravante, compreendo
que o Poder Judiciário não pode se imiscuir na questão, sob pena de afronta ao
princípio de separação dos Poderes, depreendido do artigo 2o da Constituição
Federal3, destacando-se, ainda, que eventual atuação deste Poder implicaria
desequilíbrio quanto à arrecadação do ente administrativo, sobre a qual não
detém qualquer ingerência ou mesmo conhecimento quanto às dificuldades
enfrentadas pelo interessado para atendimento das necessidades da população
neste momento de pandemia.
Aliado a isso, há que se considerar que o agravado,
entendendo necessário, deverá tomar alguma medida pensando em toda a
classe empresarial do seu Município, e que, uma medida específica para uma
determinada empresa poderia desestruturar alguma programação neste
sentido, na medida em que, outras empresas também tentariam agir
individualmente, com resultados imprevisíveis para a programação coletiva.
Por fim, oportuno dizer que não é possível mitigar o fato
3 Art. 2o. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 09783
Página 8 de 10
gerador do tributo, afinal, na data do vencimento da primeira parcela do IPTU a
agravante era proprietária do imóvel.
Também é necessário dizer que a limitação imposta em
reação ao funcionamento dos shoppings não afasta o direito de propriedade da
agravante, uma vez que as lojas podem funcionar com vendas por telefone ou
online durante o período de fechamento.
No mais é importante apontar que a moratória pretendida
não pode ser estabelecida.
A respeito da moratória, ensina Luís Eduardo Schoueri4:
A primeira das hipóteses de que cogita o Código Tributário Nacional
para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é a moratória, i.e., a
prorrogação ou a concessão de novo prazo para o cumprimento da
obrigação tributária.
Sua justificativa encontra-se na ideia de que o legislador deve
buscar reduzir o mal que alguma calamidade, catástrofe, ou situação
semelhante, possa gerar para a comunidade, reduzindo, daí, sua
repercussão. (negritei)
Todavia,
à
semelhança
do
que
já
destacado
anteriormente, a moratória pretendida pela agravante somente pode
ser concedida através de lei, pela pessoa jurídica de direito público
competente para instituir o tributo ou, ainda, pela autoridade administrativa,
desde que autorizada por lei pela pessoa jurídica de direito público competente,
conforme se depreende do artigo 152 do Código Tributário Nacional (Lei
4 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3a edição. São Paulo, Saraiva, 2.013, p. 601.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 09783
Página 9 de 10
Federal no 5.172, de 25/10/1.966)5.
Assim, não havendo qualquer lei a este respeito, não é
possível ao Poder Judiciário permitir à agravante que cumpra suas obrigações
tributárias somente ao fim da pandemia do COVID-19, sob pena de violação do
princípio da separação dos Poderes, conforme já mencionado anteriormente.
Por todos os ângulos que se examine a questão, forçoso
concluir que a pretensão da agravante não pode subsistir, pois não cabe ao
Poder Judiciário substituir os administradores públicos do agravado na tomada
de medidas de competência privativa deste, sob pena de violação ao princípio
de separação dos Poderes previsto no artigo 2o da Constituição Federal (já
citado em nota de rodapé), bem como por não ter o Judiciário conhecimento e
instrumentos hábeis para sopesar os distintos desafios e providências
necessárias ao enfrentamento do combate ao COVID-19.
Portanto, ausente a “fumaça do bom direito” ou a
“relevância do fundamento”, o que é o bastante para o indeferimento da
liminar pleiteada.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a
5 Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I. em caráter geral:
a. pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;
b. pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quando
simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de direito privado;
II. em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas condições
do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade à
determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada
classe ou categoria de sujeitos passivos. (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2137336-17.2020.8.26.0000 - Araraquara - Voto no 09783
Página 10 de 10
instância agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para manter a r. decisão questionada por seus
próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)